Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703279-16.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS APELADO: ABILIO PEGAS DESPACHO Trata-se de petição de ID 60852549, com pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração F-0103-562075-OEU, emitido pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, Subsecretaria Administrativa de Recursos Fiscais. A presente demanda versa sobre reintegração/manutenção de posse, em que figuram como partes apenas ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS (autores) e ABILIO PEGAS (RÉU). Dessa forma, nada a prover, uma vez que Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, Subsecretaria Administrativa de Recursos Fiscais não são partes e tampouco possuem qualquer relação com a presente lide. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora